Tribunal: TJDFT
Processo: 0718495-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS COM USO DE SENHA PESSOAL DA VÍTIMA. ORIENTAÇÕES FORNECIDAS POR FALSÁRIOS MEDIANTE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. ART. 14, § 3o, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na esfera consumerista, no que concerne ao fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito, nos moldes do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
1.2. Caso em que as transações financeiras questionadas foram realizadas pela própria correntista em terminal de autoatendimento, com a utilização de senha pessoal, mediante orientações fornecidas por falsário via ligação telefônica. Não havendo provas de que a instituição financeira tivesse conhecimento do ocorrido ou que tenha contribuído para a fraude perpetrada, impositivo concluir que não houve falha na prestação de serviço pelo banco e que restou configurada a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
2. Recurso conhecido e desprovido. Honorários de advogado majorados.